Tribunal: TJSP
Processo: 2179746-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2179746-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante SIMONE BEATRIZ BACCAN (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2179746-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SIMONE BEATRIZ BACCAN
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE RIO CLARO
Voto no 51.087 (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO COLÉGIO
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE BEATRIZ
BACCAN em face do ESTADO DE SÃO PAULO em razão da decisão que declinou da
competência da justiça estadual encaminhando os autos para a justiça do trabalho. 1
Agrava a parte autora alegando que é celetista, porém funcionária
pública, e deve ter seu processo julgado na vara estadual.
Sem pedido de duplo efeito ao agravo.
Foi apresentada a contraminuta. 2
É o relatório.
1 De lavra do Juiz Dr. André Antonio da Silveira Alcantara, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Rio Claro.
2 Fls. 110-124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não deve ser conhecido por esta C. 12a Câmara de Direito
Público, visto que a demanda vem sendo processada sob o rito do Juizado Especial
da Fazenda Pública, como se vê expressamente referido na decisão atacada.
Em sendo assim, o presente agravo não pode ser conhecido por este C.
órgão fracionário do Poder Judiciário, pois é o Colégio Recursal que detém
competência para tanto, instância para a qual devem ser dirigidos todos os recursos
interpostos contra decisões proferidas pelo trâmite dos Juizados.
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares que não
seja conhecido o presente recurso, com remessa ao Colégio Recursal.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)